Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESISTÊNCIA DA COMPRA. MULTA CONTRATUAL NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR OS CRÉDITOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré MAXMILHAS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e a condenou solidariamente à restituição do valor de R$ 7.082,64, referente ao valor despendido pelo autor/recorrido para aquisição de passagens aéreas.
2. Argumenta a recorrente que apenas intermediou a compra/venda de passagens entre o autor e a segunda ré, sendo, por isso, parte ilegítima para a demanda. Ademais, alega que irresignação do autor se refere à aplicação do art. 3o, § 3, da Lei 14.034/2020 que autoriza a companhia aérea a dedução das penalidades contratuais sobre o valor a restituir para a hipótese de o consumidor desistir de voo, o que impede o ressarcimento dos valores na forma postulada na inicial. Assim, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade e, subsidiariamente, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor e pela segunda ré.
4.De plano, deve ser afastada a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente. Conforme ressaltado na sentença, todos os agentes econômicos que integram a cadeia de fornecimento de produtos/serviços possuem responsabilidade por eventuais danos causados ao consumidor, consoante previsto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. O entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça que permite o afastamento da responsabilidade da agência de intermediação quando houver unicamente a venda de passagens aéreas se refere à hipótese de falha na prestação do serviço de transporte. Os autos trazem fatos diversos daqueles que motivaram aquele entendimento. Na espécie, o autor solicitou a remarcação e, posteriormente, desistiu do contrato e solicitou o ressarcimento do valor. Neste sentido confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1631998, 07338008920228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No mérito, verifica-se que o autor/recorrido adquiriu passagens aéreas para serem usufruídas no mês de dezembro de 2021. Em razão da pandemia, desistiu da viagem e solicitou a utilização dos créditos. No entanto, conforme troca de email (ID 4570440) verifica-se que não foi possível a utilização dos créditos em razão da divergência entre os valores das passagens para compra e para utilização dos créditos. Assim, após diversas tentativas o autor recorrido solicitou a devolução dos valores. Nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020, dispõe que “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. ". Com efeito, não que se falar em aplicação de multa/encargos em razão da desistência em razão da impossibilidade de remarcação das passagens.
6. Assim, diante da impossibilidade de utilização dos créditos decorrentes do cancelamento das passagens pelo consumidor, a restituição integral do valor é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1617138, 07070790320228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% para cada um dos recorridos, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95